Tribunal: TCU
Processo: 043.803/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.803/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria de Araujo Cavalcante (XXX.091.178-XX); Andrea Maia Beletti (XXX.005.228-XX); Bruno Ribeiro Scholz (XXX.007.229-XX); Daniela Simoes Araujo (XXX.838.972-XX); Delfino Martins da Silva (XXX.111.071-XX); Kennedy Luis Martins (XXX.634.336-XX); Maria Claudia Kraemer Morcelli (XXX.129.780-XX); Rafael Fasolo (XXX.348.160-XX); Rosilene Becil Amoedo da Silva (XXX.660.902-XX); Valdineia Silva de Oliveira (XXX.329.562-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.